Tribunal: TJDFT
Processo: 0725240-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725240-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ATILLA GABRIEL GARCIA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR POLICIAIS MILITARES DENTRO DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. NEGADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não constitui crime de violação de domicílio, perpetrado por Policiais Militares, a entrada ou a permanência na casa de terceiros, ou em suas dependências, a qualquer hora do dia ou da noite, quando baseado no conhecimento real e absoluto ou na fundada suspeita da prática de um delito. 2 - No caso em análise, tenho que, a adoção de medidas de busca e apreensão, praticadas sem prévia expedição de mandado judicial, em período noturno, dentro da residência do denunciado, se deu dentro da legalidade, não havendo que se cogitar a hipótese de invasão de domicílio, com a consequente exclusão das provas obtidas, tendo em vista a presença de justa causa, decorrente da identificação de elementos caracterizadores da situação de flagrante delito, a exemplo da localização de drogas, com a pessoa do denunciado, no meio da rua; da confissão do réu, no momento da prisão, acerca da existência de demais substâncias, dentro da sua moradia; do fornecimento voluntário do endereço; e, da autorização de um dos moradores (irmão) da casa, para entrada dos agentes. 3 - A palavra de Policial Militar que efetuou a prisão do réu merece total credibilidade, principalmente porque amparada com fé pública, decorrente do exercício do cargo. Nesse sentido, só poderia ser desconsiderada, quando impugnado por meio de prova idôneo, em sentido absolutamente contrário, ou, ainda, quando emitida de forma incoerente, improvável ou inverídica. Em sendo assim, tenho que a contraposição do denunciado, de modo genérico, desconexo e contraditório não poderia, por si só, se sobrepor às declarações do agente do Estado, que, a princípio é pessoa totalmente desinteressada do resultado dos fatos. 4 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente aponta violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando ser devido o desentranhamento de todas as provas derivadas da busca e apreensão, uma vez que ausente a justa causa necessária à entrada no domicílio do insurgente. Assevera ser insuficiente para justificar o ingresso em sua residência a localização de drogas em seu poder em via pública e ressalta a ocorrência de violência policial na abordagem, bem como a inexistência de comprovação de consentimento do irmão do insurgente para a entrada dos policiais na casa. Requer que as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em análise, tenho que, a adoção de medidas de busca e apreensão, praticadas sem prévia expedição de mandado judicial, em período noturno, dentro da residência do denunciado, se deu dentro da legalidade, não havendo que se cogitar a hipótese de invasão de domicílio, com a consequente exclusão das provas obtidas, tendo em vista a presença de justa causa, decorrente da identificação de elementos caracterizadores da situação de flagrante delito, a exemplo da localização de drogas, com a pessoa do denunciado, da confissão do réu, no momento da prisão, acerca da existência de outras substâncias, dentro da sua moradia, do fornecimento do endereço próprio e da autorização de um dos moradores (irmão) para entrada dos agentes (ID 36264404 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024